Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imóvel objeto de partilha. Avaliação por oficial de justiça. Acordo. Propositura. Anuência do ex-cônjuge. inexistência. Interesse na realização de perícia avaliativa. reabertura de prazo para manifestação da ex-consorte. Insurgência. Inocorrência. Decisão posterior. Deferimento da dilação do prazo. Prazo recursal. Inobservância. Agravo de instrumento. Intempestividade. Afirmação. Negativa de trânsito. Legitimidade. Agravo. Conhecimento. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimentos de sentença que tramitam concomitantemente, cujos objetos correspondem à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência e do crédito principal, concedera à agravada o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para dizer sobre seu interesse na realização de perícia do imóvel objeto de partilha entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo apto a ensejar o reconhecimento da preclusão da faculdade de a agravada manifestar interesse na realização de perícia para avaliação do imóvel objeto de partilha entre as partes, homologando-se o laudo de avaliação produzido por oficiala de justiça.
III. Razões de decidir
3. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando a inobservância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, inviabilizando o conhecimento da insurgência deduzida almejando o revolvimento da questão acobertada pela preclusão.
4. Expirado o interregno recursal e não tendo a parte aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo correlato, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
5. Em não tendo o exequente se irresignado contra a decisão que reabrira o prazo para a executada postular a realização de perícia no imóvel objeto de partilha, ao dela restar devidamente cientificado, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, almejando desconstituir o provimento exarado sob essa formatação, pretenda revolver a questão com lastro em decisão ulteriormente proferida, que simplesmente deferira a dilação do prazo já assegurada à executada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.